Tribunal: TJSP
Processo: 1061711-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as etapas do certame – Inércia do candidato - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1061711-92.2021.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 20/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2022

Data de publicação:

20/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Realização de novo laudo psicológico, no caso, que viola o princípio da isonomia - Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Estadual no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no Decreto Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público para o cargo de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Realização de novo laudo psicológico, no caso, que viola o princípio da isonomia - Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Estadual no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), no Decreto Estadual no 41.113/1996 e no edital, além de atualmente prevista na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Edital que faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita a interposição de recurso em todas as etapas do certame – Inércia do candidato - Sentença mantida – Recurso improvido.